Tribunal: TJSP
Processo: 1066677-57.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Réu que teria sido beneficiado quanto a valores oriundos de fraude – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Honorários – Fixação irrisória sobre o valor da causa – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC – Verba honorária majorada para R$2.000,00, por equidade – Recurso provido.